Tribunal: TJMT
Processo: 0015373-64.2016.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015373-64.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS PEREIRA VIEIRA OLIVIERA - CPF: 991.196.251-20 (APELANTE), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA GUEDES SILVA - CPF: 030.568.471-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –
APELO PROVIDO
.

Diante da dúvida razoável no relato da vítima, se a acusação de lesão corporal decorre de efetivo
animus laedendi
ou de mera legítima defesa, a absolvição se impõe, forte no brocardo
in dubio pro reo
. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente

recurso de apelação criminal

interposto por
Rubens Pereira Vieira
, qualificado e representado pelo Dr. Douglas Liria Fernandes Brasil, OAB/MT 15.322, colima a reforma da sentença datada de 21/8/2021, no id. 146165182, pp. 428-433, fls. 433/438-pdf, nos autos da Ação Penal n. 0015373-64.2016.8.11.0055, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia inaugural,
condenou
o apelante

pelo crime tipificado no art. 129, § 9°, do CP,
absolvendo-o
, de outro lado, das imputações da prática dos crimes tipificados nos arts. 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fato ocorrido em 13/9/2016, por volta das 21h, na residência localizada na rua 11-A, n. 1460-W, Jardim Tangará II, em Tangará da Serra/MT, em que figura como vítima Regina Guedes Silva.

Nas razões constantes do id. 146165182, pp. 447-459, fls. 442/454-pdf, a defesa postula a
absolvição por fragilidade probatória
, sustentando que o quadro fático declinado pela vítima não se ajusta à extensão e sede das lesões corporais encontradas em seu corpo, fragilizando a prova da materialidade delitiva.

Assere ainda que a própria vítima, ao retratar a representação pelo crime de ameaça, assinalou que o fato foi perpetrado em razão de agressões reciprocas, reforçando a fragilidade probatória antes apontada.

Subsidiariamente, pede que, mantida a improvável condenação, seja concedido ao réu o
sursis
, na forma do art. 77 do CP.

Em sede de contrarrazões, o douto Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sob o prisma de que a palavra da vítima é coesa e idônea para fins condenatórios.

Em relação ao reconhecimento do
Sursis
, entende que, “
em caso de preenchimento dos requisitos, deverá postular o benefício em momento apropriado perante o Juízo das Execuções Penais
” [id. 146165184, pp. 1-5, fls. 483/487-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção, conforme termo de pesquisa no id. 146788163, p. 1, fl. 490-pdf.

A certidão no id. 147090190, p. 1, fl. 491-pdf, assinala que o apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
per relationem
subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento do apelo
, amparando-se nas contrarrazões de primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Rubens Pereira da Silva
, qualificado, foi punido com a pena privativa de liberdade de
03 meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, como incurso no art. 129, § 9º, do CP, por fato ocorrido em 13/9/2016, por volta das 21h, na residência localizada na rua 11-A, n. 1460-W, Jardim Tangará II, em Tangará da Serra/MT, ocasião em que agrediu a ex-companheira Regina Guedes Silva com socos e empurrões, depois que ela comunicou ao apelante que havia feito registro de crime de ameaça e solicitação de medidas protetivas de urgência.

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a procedência parcial da ação penal, absolvendo-o das acusações de ter praticado crimes de ameaça contra os vizinhos da vítima Cláudia Ferrarini e Idevan José Pereira [art. 147 do CP, por duas vezes, do CP], bem como da acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], calcando-se, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, na palavra da vítima.

A fundamentação ficou assim delimitada:

“
1) Do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar praticado em face de Regina Guedes da Silva.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (f. 02), termo de exibição e apreensão (f. 07), pedido de providência protetivas (f. 16/18), laudo de exame de corpo de delito (f. 21/23), boletim de ocorrência (f. 38/41), relatório policial (f. 57/59), termo de representação criminal (f. 60/61), laudo de exame em arma de fogo e munições (f. 86/92) e, por fim, os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede investigativa e em juízo.

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos, devido ao arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

Com efeito, a vítima declarou à Autoridade Policial que terminou o relacionamento com o acusado e, em uma tentativa de acertar as coisas ‘numa boa’, pediu que ele fosse buscar seus pertences em sua residência. No entanto, ao chegar ao local, o réu a agrediu com um soco no pescoço e a jogou contra a parede, lesionando-a. Derradeiramente, referiu que o réu estava portando uma arma naquele momento e passou a ameaçar os seus vizinhos que intervieram para que ele cessasse as agressões, senão vejamos:

[...] QUE na data de ontem, após registrar ocorrência policial e ser ouvida nesta delegacia, a qual solicitou Medidas Protetivas, tentou resolver com o acusado ‘numa boa’, isto e que o mesmo retirasse os pertences de seu imóvel e rompessem o relacionamento sem mais desentendimentos; QUE na data de ontem, por volta de 18 horas, ligou para o acusado e o informou sobre as Medidas Protetivas e marcou de o mesmo ir apanhar seus pertences; QUE cerca de 21 horas, da data de ontem, RUBENS apareceu na residência da vítima e a agrediu fisicamente, diz: ‘ele me deu um murro no pescoço e me jogou na parede’; QUE a vítima apresenta hematomas nítidos na região dos braços, especificadamente nos cotovelos, diz apresentar dores na cabeça e a ‘perna estar roxa’, No entanto perguntado se estas marcas foram devidas a qual tipo agressão, diz: ‘olha eu nem vi, o tempo todo ele só me dava soco, ele me jogava na parede, na hora que a vizinha chegou ele estava em cima de mim’; Narra que a todo tempo o acusado portava uma arma e na ocasião que os vizinhos: ELAINE CLAUDIA FERRARINI e IDEVAN JOSE PEREIRA, adentraram e intervieram nas agressões, o mesmo apontou a arma contra todos os ali presentes e disse: ‘já que vocês não vão deixar eu sair eu vou atirar em todos vocês, daí todo mundo saiu correndo e ele ‘montou na moto’ e saiu’’; QUE em seguida os Policiais Militares chegaram, fizeram rondas mas sem êxito; QUE após o acontecido registrou BO no CISC, sob n°2016.29271 7 e dormiu na casa de um vizinho; QUE na data de hoje por volta de 7:15 hs, IDEVAN, vizinho que cedeu para pernoitar em sua residência, disse: ‘olha ele voltou’, referindo-se a terem escutado o suspeito arrombar o portão da casa e entrar no imóvel; QUE confirmou que se tratava de RUBENS e então acionou a PM que esteve no local, mas o mesmo já havia saído, no entanto encontraram na residência uma arma de fogo, espécie Pistola, Marca Taurus, calibre .38, n° KGM 1 1 552 e três munições de .38 e um carregador; QUE os policias e a vítima então foram até o local de trabalho do mesmo, no caso Materiais de Construção Lorenzetti e o conduziram; QUE perante os policias narra que foi ameaçada pelo suspeito, onde o mesmo disse você vai se arrepender de tudo isso que você está fazendo e gesticulava com as mãos fazendo um sinal no pescoço, que de acordo com a vítima induzia a uma ameaça de morte; QUE deseja representar criminalmente contra o suspeito contra os crimes narrados; QUE na data de ontem já solicitou Medidas Protetivas e anexa-se aos autos; (Termo de Declarações de fls. 12/13)

Em solo judicial, a vítima confirmou a versão apresentada inquisitorialmente, conforme excertos de seu depoimento doravante transcritos:

Que confirma que o acusado a agrediu; Que refere que o acusado a agrediu porque ela queria que ele saísse da casa dela, porque ele morava na casa dela; Que, então, a vítima procurou a delegacia e pediu medidas protetivas; Que no dia em que o acusado foi notificado que não poderia mais se aproximar da vítima, ele foi até a casa dela e falou que não tinha para onde ir e tentou entrar; Que a vítima não queria deixa-lo entrar; Que foi aí que ele iniciou as agressões; Que o acusado deu um chute no portão, a vítima caiu no muro e ambos entraram à casa; Que no interior da residência, o acusado passou a desferir murros e socos em seu desfavor e foi neste momento que ele sacou a arma, colocou na cabeça da vítima e disse que ia atirar contra ela, iria matá-la; Que o acusado também deu um chute na porta da sua casa; Quebrou a porta da frente; Que antes disso o acusado já tinha machucado bastante a vítima; Que foi neste momento que os seus vizinhos Eliane e Idevan entraram em sua casa para socorrê-la; Que Idevan segurou o acusado para que ele parasse de agredir a vítima e neste momento o réu saiu correndo; [...] (ref. 45)

Para corroborar com a versão da vítima, tem-se que o laudo de exame de corpo de delito atestou, sem margem para dúvidas, a presença de lesões corporais, compatíveis com a narrativa ora deduzida, senão vejamos: Escoriações nas seguintes regiões: carotidiana esquerda, supraescapular esquerda, terço superior de antebraço esquerdo, terço inferior de antebraço direito e punho direito. Equimose em terço superior de coxa esquerda e joelho direito, causadas .

Não fosse o laudo de corpo de delito prova assaz à demonstração das lesões, ressalte-se que a palavra da vítima contém forte relevo nesses casos que envolvem violência doméstica e familiar, sobretudo, quando é corroborada com laudo pericial.

[...]

Não fosse o bastante, insta trazer à baila o depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela informante Eliane Claudia Ferrarini que asseverou ter visualizado o acusado partir para cima da vítima, tanto é que decidiu intervir, temendo que algo de pior acontecesse, senão vejamos:

Que ajudou a vítima Regina quando ela teve alguns problemas com o namorado dela; Que presenciou uma briga deles; Que a vítima estava bastante apavorada, pedindo para que ele saísse da casa dela e ele não queria sair; Que a vítima tinha receio de que o acusado estivesse envolvido com drogas e não queria mais continuar o relacionamento; Que no dia dos fatos, a informante estava na residência da vítima, fazendo-lhe companhia pois o acusado iria até o local buscar seus pertences pessoais; Que neste dia, ele chegou bem alterado e ele e a vítima passaram a discutir; Que o acusado partiu para cima dela e a pegou pelo pescoço para tentar sufoca-la; Que neste momento, a informante entrou na sala e viu o acusado sobre a vítima e pediu para que ele parasse com aquilo; Que o ex-casal continuou discutindo, mas, no fim, ele acabou pegando umas roupas, umas mochilas que tinham lá e saiu; Que não visualizou a arma de fogo neste dia; Que o viu pegando apenas uma mochila e saindo da casa; Que a vítima relatou que o acusado tinha uma arma escondida dentro de uma boneca e que depois ele teria retornado para a residência para pegar essa arma; Que não se recorda de o acusado tenha ameaçado ela e o Idevan com arma; Que a vítima ficou lesionada depois desse episódio; Que o pescoço dela ficou marcado e ela ficou com alguns arranhões no pescoço. (ref. 45)

O réu, por sua vez, limitou-se a negar as agressões, sem, contudo, apresentar a sua versão para os fatos.

Portanto, desnecessário maiores digressões sobre os fatos, diante das provas produzidas, estando satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito constante na denuncia, praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua ex-companheira”
[sentença, id. 146165182, pp. 429-431, fls. 464/436-pdf].

Por sua vez, a defesa questiona o quadro fático delimitado pela vítima sobre as agressões sofridas, salientando que a conduta por ela narrada, de ter o apelante dado um murro no pescoço e a jogado contra a parede, não teriam ligação com os hematomas nos braços e na perna.

Esclarece, ainda, que a própria vítima protocolizou pedido de retratação da representação para apuração do crime de ameaça contra ela supostamente perpetrado, ocasião em que teria confirmado que “
qualquer agressão se deu de forma reciproca e em legítima defesa
”, e que ela somente teria sido jogada contra a parede “
na tentativa do indiciado se defender
”, e que quando os vizinhos chegaram o apelante realmente estava em cima da vítima, “
mas na tentativa de me segurar apenas
”.

De fato, consta que em 25/11/2016, a vítima protocolizou uma declaração relatando o desinteresse de manter a representação criminal pelo crime de ameaça formalizado em detrimento do apelante, sustentando, em relação ao crime de lesão corporal,
verbis
:

“[...]
esclareço que na data dos fatos, o indiciado fora convidado por minha pessoa para ir até nossa residência retirar seus pertences e que ao chegar lá, em virtude de o portão estar trancado e eu não ter ouvido ele chegar, entrou em casa chateado, mas toda e qualquer agressão se deu de forma reciproca e em legítima defesa, vez que eu mesma o machuque inicialmente no pescoço, sendo que somente fui jogada na parede na tentativa do indiciado se defender. Que os vizinhos chegaram e o indiciado realmente estava em cima de mim, mas na tentativa de me segurar apenas
” [id. 146165182, p. 233, fl. 238-pdf].

Na fase inquisitorial e em Juízo o apelante sempre negou a acusação de ter agredido a vítima, sustentando que ao se dirigir para a casa comum do casal para apanhar uma mala de roupas, “
a vítima estava na companhia de uma vizinha chamada ELAINE e não permitiu que o interrogando pegasse suas vestimentas investindo contra si com as unhas, tanto que mostra e apresenta escoriações em seu pescoço; QUE nega ter dado murros, socos, tapas ou qualquer forma de agressão física contra REGINA GUEDES SILVA
” [termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, id. 146165182, p. 71, fl. 76-pdf].

O laudo de lesão corporal realizado no apelante realmente aponta a presença de escoriações em região carotidiana direita, suprahioidiana e escapular esquerda, compatível com o relato por ele expendido [id. 146165182, p. 81, fl. 86-pdf].

Dentro desse cenário, nada obstante o depoimento judicial da vítima também ressoe às escoriações encontradas em seu corpo,
nas regiões carotidiana esquerda, supraescapular esquerda, terço superior de antebraço esquerdo, terço inferior de antebraço direito e punho direito, e equimose em terço superior de coxa esquerda e joelho direito
, tem-se que a extensão e sede de tais lesões são
compatíveis com o relato contido
na retratação formulada pela vítima
, sobre o exercício de gestos de defesa, e não de ataque, sobre o que, ela mesma não conseguiu justificar, quando ouvida em Juízo, por qual motivo haveria de ter mentido a esse respeito
.

Fosse a intenção real do apelante,
lesionar
, e não simplesmente se defender das agressões também partidas da vítima, estando ele em cima da vítima no momento em que fora surpreendido por vizinhos, não se questiona que ele poderia ter continuado seu intento delitivo, acertando a vítima em regiões importantes, como rosto e tronco, e não simplesmente sair correndo do local, atitude que demonstra que ele procurou apenas se defender das agressões da vítima.

Além disso, em Juízo a vítima foi clara e enfática ao assinalar que ela mesma convidou o apelante para buscar os pertences pessoais.

Prosseguindo, ela apresentou inconsistências relevantes sobre os motivos e a dinâmica dos fatos, não sabendo explicar se as lesões nas pernas decorreriam ou não da luta corporal travada na ocasião, ou seja, não há evidência plausível de que ele tenha agido com
animus laedendi
ou se apenas procurou se defender das agressões perpetradas pela vítima.

Fato é que, diante da dúvida no relato da vítima, se o fato decorre de efetivo
animus laedendi
ou de mera legítima defesa, a absolvição se impõe, forte no brocardo
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e DOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Rubens Pereira Vieira
, qualificado, para
absolvê-lo
da imputação da prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022